Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DE VALIDADE CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DUPLICATA. VINCULAÇÃO DA GARANTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA.
1. Mostra-se válida a previsão contratual de prorrogação automática da fiança juntamente com o contrato principal, até que o fiador intente sua exoneração.
2. O fiador do contrato de prestação de serviços é parte legítima passiva na execução das duplicatas vinculadas ao contrato.
3. Recurso conhecido e desprovido.